Tribunal: TJES
Processo: 5008025-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA LIBERATO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela empresa ré (TELEFÔNICA BRASIL S.A) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora (MARIA LIBERATO), declarando a inexistência de débitos por serviços não contratados ("300 Mbps Especial" e "Controle Música 10GB"), determinando a cessação das cobranças (sob pena de multa) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a legalidade das cobranças impugnadas e a alegada falha na prestação do serviço; b) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00); c) a manutenção das
astreintes
fixadas na origem; e d) o termo inicial e os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação de consumo com responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC), deixando de apresentar prova idônea da efetiva anuência da consumidora quanto à contratação dos serviços cobrados em fatura (valor superior ao plano original de R$ 69,00). Meras telas sistêmicas internas não comprovam a contratação.

5. A cobrança por serviços não solicitados configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6.As
astreintes
(multa cominatória) devem ser mantidas, pois visam garantir a eficácia da tutela jurisdicional (cessação das cobranças), estando o valor em conformidade com o Art. 537, § 1º, do CPC.

7.Assiste parcial razão à recorrente apenas quanto aos consectários legais. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor torna-se líquido com a decisão que o arbitra (sentença). Logo, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento (data da sentença), e não da citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença apenas para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) incidam correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic, deduzido o IPCA) a contar da data do arbitramento (sentença).

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por serviços de telefonia não solicitados pelo consumidor configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando dano moral
in re ipsa
. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe à fornecedora o dever de comprovar a efetiva contratação, não sendo suficientes meras telas sistêmicas internas. 3. Em condenação por dano moral, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do arbitramento (prolação da sentença).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008025-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARIA LIBERATO.

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela empresa ré (TELEFÔNICA BRASIL S.A) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora (MARIA LIBERATO), declarando a inexistência de débitos por serviços não contratados ("300 Mbps Especial" e "Controle Música 10GB"), determinando a cessação das cobranças (sob pena de multa) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a legalidade das cobranças impugnadas e a alegada falha na prestação do serviço; b) a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00); c) a manutenção das
astreintes
fixadas na origem; e d) o termo inicial e os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação de consumo com responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade.

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC), deixando de apresentar prova idônea da efetiva anuência da consumidora quanto à contratação dos serviços cobrados em fatura (valor superior ao plano original de R$ 69,00). Meras telas sistêmicas internas não comprovam a contratação.

5. A cobrança por serviços não solicitados configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6.As
astreintes
(multa cominatória) devem ser mantidas, pois visam garantir a eficácia da tutela jurisdicional (cessação das cobranças), estando o valor em conformidade com o Art. 537, § 1º, do CPC.

7.Assiste parcial razão à recorrente apenas quanto aos consectários legais. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor torna-se líquido com a decisão que o arbitra (sentença). Logo, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento (data da sentença), e não da citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença apenas para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) incidam correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic, deduzido o IPCA) a contar da data do arbitramento (sentença).

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por serviços de telefonia não solicitados pelo consumidor configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando dano moral
in re ipsa
. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe à fornecedora o dever de comprovar a efetiva contratação, não sendo suficientes meras telas sistêmicas internas. 3. Em condenação por dano moral, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do arbitramento (prolação da sentença).”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LIBERATO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
sustentando que em novembro de 2023, contratou junto à requerida um plano de telefonia móvel no valor mensal de R$69,00 (sessenta e nove reais), todavia, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, foi surpreendida com o recebimento de faturas no valor de R$181,00 (cento e oitenta e um reais) e aduz que não foi informada pela requerida acerca de possível alteração no valor das faturas, além de não possuir condições de efetuar o pagamento. Pugna judicialmente pelo desbloqueio de sua linha telefônica, o cancelamento do contrato e das cobranças, bem como indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência da contratação dos planos “300 Mbps Especial” e “Controle Música 10GB”, na linha em nome da autora;

b) DETERMINAR que a parte ré cesse as cobranças em relação aos serviços supracitados, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança realizada;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1o do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”.

Em sede recursal (ID 14612099), a empresa ré defende a legalidade de sua atuação, bem como que a cobrança é devida, pois a requerente jamais arcou com o pagamento mensal de R$69,00 (sessenta e nove reais), alega, também, a inexistência de responsabilidade civil perante os danos causados à requerente, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e
astreintes
para caso de descumprimento da liminar

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, merece
parcial provimento apenas para ajustar a forma de correção do valor devido a título de danos morais
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da parte autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidor
strictu sensu.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que concluiu pela existência de falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrente, que efetuou cobrança indevida, quando inseriu serviços não almejados junto ao contrato, dos quais a consumidora apenas teve ciência quando do recebimento das faturas dos meses de janeiro a março de 2024, em valor muito maior do que os serviços inicialmente contratados.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente telas de seu sistema interno com o objetivo de demonstrar que a legalidade das cobranças dos serviços inicialmente não contratados, as quais, por si só, não são suficientes para demonstrar a licitude de seus atos.

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu de seu ônus da prova, invertido, nos termos do art. 6º, VIII do CDC (despacho de ID 14611520), pois não trouxe provas aptas a comprovar a anuência da recorrida acerca das contratações ora objurgadas.

Impõe-se, pois, reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento em razão do reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes aos serviços não contratados pela recorrida.

Nessa senda, coaduno com o entendimento do comando sentencial que declarou inexistentes os contratos dos planos
“300 Mbps Especial” e “Controle Música 10GB” e a consequente determinação de cessação de suas respectivas cobranças.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a indenização por danos morais sofridos pela consumidora, por se tratar de responsabilidade objetiva da empresa requerida, cuja falha na prestação do serviço já estou evidenciada alhures e, no que cerne ao quantum já arbitrado - R$5.000,00, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aplica-se o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória a justificar alteração por esta Turma Recursal.

Contudo, assiste razão à recorrente no que tange a aplicação da alteração legislativa do art. 406, do Código Civil. Ademais, em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Por fim, quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, sem razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o cumprimento do comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação — R$5.000,00 (cinco mil reais) — incida correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento (sentença).

Para fins de cálculo, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)